Tribunal: TJMT
Processo: 1021678-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. EMBARQUE EM OUTRA CIDADE. NSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO COM 06 (SEIS) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC C/C RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo, bem como no valor de R$ 386,77 (trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) pelos danos materiais suportados.
2. As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução no 400, da ANAC. A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar dano moral.
3. A Resolução n. 556/2020 da ANAC havia flexibilizado, em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400/2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, dentre eles o prazo de 72 (setenta e duas) horas para 24 (vinte e quatro) horas.
4. Não há nos autos nenhuma prova demonstrando que a recorrente tenha entrado em contato com a recorrida para questionar a alteração e solicitar a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência ou solicitar o ressarcimento dos valores gastos, o que demonstra sua anuência com a alteração.
5. Falha na prestação do serviço não configurada.
6. Sentença mantida em razão do princípio da non reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1021678-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[MIURA JANAINA LUZ BUBANS - CPF: 026.027.421-63 (RECORRENTE), MIURA JANAINA LUZ BUBANS - CPF: 026.027.421-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022